Tribunal: STJ
Processo: 0003280-25.2022.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883822 - AM (2025/0091086-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: BENEDITO EVALDO DE LIMA - AM004821
AGRAVADO
: CLOVIS FARIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: SHIRLEY DA SILVA STECK - AM005669
ANTONIO AZEVEDO DE LIRA - AM005474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL NÃO DISCUTIDA PELA CORTE DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34bc257d-5070-428d-ab7a-b536171ee935

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883822 - AM (2025/0091086-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: BENEDITO EVALDO DE LIMA - AM004821
AGRAVADO
: CLOVIS FARIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: SHIRLEY DA SILVA STECK - AM005669
ANTONIO AZEVEDO DE LIRA - AM005474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL NÃO DISCUTIDA PELA CORTE DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do Recurso Especial, ante a incidência da Súmula n. 7 e 211
/STJ e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a Agravante, em síntese, que o tribunal de origem prequestionou
suficientemente a questão controvertida, ainda que de forma implícita.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação.
in albis

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA50532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: ba5fab57-ebfa-428a-b661-cdb887546b43

Não assiste razão ao Agravante.
De fato, acerca da suscitada afronta ao arts. 1o do Decreto n. 20.910/1932 c
/c
487,
II, do CPC, sob a alegação de prescrição do fundo de
direito, a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo
tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente aos arts. 1o do Decreto n. 20.910/1932 c
/c 487, II, do CPC.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte
(“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”), consoante os
a quo
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à
apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, o que não
ocorreu na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no AREsp n. 2.201.202/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2024, DJe de
19.09.2024).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
MORTE
POR
ELETROCUSSÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 E 211
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
Documento eletrônico VDA50532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: ba5fab57-ebfa-428a-b661-cdb887546b43

possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.438.090/BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaque
meu).

Cabe ressaltar, ainda, que, caso entendesse persistir vício integrativo no
acórdão impugnado, a Recorrente deveria ter alegado afronta ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil, de forma devidamente fundamentada, possibilitando, assim, a
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na
espécie.
Registre-se que, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte, é
imprescindível o prequestionamento de todas as questões trazidas ao STJ para
permitir a abertura da instância especial.
Assim, este Tribunal Superior apenas poderá considerar prequestionada
determinada matéria, nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015,
se alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do estatuto processual, o que não
ocorre no caso em tela.
Nessa linha:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. RESPONSABIL DADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
I
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que,
14/12/2016
por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de
9 (nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São
Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que
julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão
recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência
Documento eletrônico VDA50532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: ba5fab57-ebfa-428a-b661-cdb887546b43

de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância
especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada
(STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY
pelo dispositivo de lei"
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
(...)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaques
03/08/2017
16/08/2017
meus).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS -
HERDEIROS
SÓCIOS
EM
CONDOMÍNIO
-
CABIMENTO
-
PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
(...)
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
– destaques meus).
04/04/2017
10/04/2017

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
Documento eletrônico VDA50532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: ba5fab57-ebfa-428a-b661-cdb887546b43

II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos no
mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou no
juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel.
01/12/2015
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ,
18/11/2015
AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro
15/12/2015
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, quando não
configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por
decisão unânime do colegiado.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Documento eletrônico VDA50532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: ba5fab57-ebfa-428a-b661-cdb887546b43

(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO POR
VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b", da
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local apenas
por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica em
qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas
em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade
de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento
das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, e
razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS n. 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
–
28/03/2017
03/04/2017
destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
O ao recurso.
NEGO PROVIMENT
É o voto.
Documento eletrônico VDA50532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: ba5fab57-ebfa-428a-b661-cdb887546b43

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.822 / AM
Número Registro: 2025/0091086-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003280252022 00032802520228040000 06238829720138040001 3280252022 32802520228040000
6238829720138040001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : BENEDITO EVALDO DE LIMA - AM004821
AGRAVADO
: CLOVIS FARIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: SHIRLEY DA SILVA STECK - AM005669
ANTONIO AZEVEDO DE LIRA - AM005474
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : BENEDITO EVALDO DE LIMA - AM004821
AGRAVADO
: CLOVIS FARIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: SHIRLEY DA SILVA STECK - AM005669
ANTONIO AZEVEDO DE LIRA - AM005474
TERMO
Documento eletrônico VDA51382899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: c872541d-5cb4-44d0-9e8d-5152af5382a8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: c872541d-5cb4-44d0-9e8d-5152af5382a8